Tribunal: TJBA
Processo: 8015148-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015148-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ARIANA FREIRE PINHO

AGRAVADO: GEORGE FRANCISCO SILVA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A (EMBASA) contra decisão interlocutória do Juízo da 6ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que deferiu a antecipação de tutela para determinar a nomeação do recorrido no cargo de Agente operacional. Decisão monocrática suspendeu os efeitos da tutela antecipada.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia reside na possibilidade de nomeação, em sede liminar, de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, sob a alegação de preterição em razão da contratação de terceirizados para funções análogas.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, no RE nº 837.311, fixou tese segundo a qual candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital não têm direito automático à nomeação, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada.

5. Para a caracterização da preterição, é necessário demonstrar de forma cabal que as contratações temporárias ou terceirizadas preenchem cargos de necessidade permanente da Administração, o que não foi comprovado nos autos, demandando dilação probatória a ser realizada na ação originária.

6. A concessão de tutela antecipada que esgota o objeto da ação encontra obstáculo no § 3º do artigo 1º da Lei nº 8.437/1992.

7. O perigo de dano à agravante é evidente, pois a nomeação impositiva em sede de antecipação de tutela pode comprometer a gestão administrativa e acarretar custos indevidos ao erário.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: "A mera existência de contratações temporárias ou terceirizadas não configura, por si só, preterição ilegal de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, sendo necessária a comprovação de que tais contratações visam suprir necessidade permanente da Administração."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015148-26.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada GEORGE FRANCISCO SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do agravo e, no mérito, dar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.